Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-02.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002479-02.2017.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí,
em que é embargante ROUSILANIA BISPO DOS SANTOS, é
embargado MELBOURNE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002479-02.2017.8.26.0309/50001
2
Embargos de Declaração Cível No 1002479-02.2017.8.26.0309/50001
Embargante: Rousilania Bispo dos Santos
Embargado: Melbourne Investimentos Imobiliários Ltda
(Voto no 24.858)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES -
ERRO MATERIAL DECORRENTE DE FALHA DE
DIGITAÇÃO DESACERTO CORRIGIDO - EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 351/362 dos autos principais, que
negou provimento ao recurso da autora e deu provimento em
parte ao apelo da ré.
Em síntese, alega a autora, ora embargante, haver
omissões e contradições no acórdão porque a rescisão da
compra e venda deu-se por culpa da vendedora, ora
embargada, em decorrência do atraso da entrega da obra; a
correção monetária sobre a devolução das importâncias
pagas conta-se do cada desembolso e não do trânsito em
julgado; pede a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.-
O v. acórdão reconheceu a prescrição da pretensão da embargante de devolução da taxa de
assessoria imobiliária com apoio no Recurso Especial
Repetitivo 1.599.511-SP (Temas 938 e 939).
Da mesma forma, decidiu que a rescisão da compra e
venda ocorreu por culpa da compradora, pois as chaves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002479-02.2017.8.26.0309/50001
3
estavam à sua disposição desde agosto de 2016, vale
dizer, no prazo estipulado no contrato, mas a compradora
preferiu rescindir o negócio notificando a vendedora em
setembro de 2016.
Disso decorreu a justificativa para não acolher o
pedido de indenização de lucros cessantes à evidência do
adimplemento contratual da construtora.
De outro lado, modificou-se o capítulo da r.
sentença que determinou a restituição integral dos
pagamentos fixando-se o porcentual de 10% em favor da
embargada para ressarcimento dos prejuízos suportados com
o malogro do negócio.
Portanto,
inexistem
omissões
e
contradições
no
julgamento do recurso, pois a recorrente volta-se contra
a justiça da decisão pretendendo que as questões sejam
reexaminadas com nítido intuito infringente.
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
No que toca à correção monetária, não houve
contradição, mas erro material decorrente de erro de
digitação, conforme verifica-se às fls. 359: “Daí, que a
devolução no porcentual acima deverá ocorrer em parcela
única, com correção monetária pela Tabela Prática desta
Corte a partir do trânsito em julgado de cada desembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002479-02.2017.8.26.0309/50001
4
e juros de mora de 1% ao mês contados do trânsito em
julgado, pois a mora é da compradora.”
Com efeito, a correção monetária pela Tabela Prática
desta Corte conta-se de cada desembolso e não do trânsito
em julgado, o qual aplica-se aos juros de mora porque a
mora foi da compradora.
Finalmente,
ficou
suficientemente
claro
no
julgamento do recurso que o parcial acolhimento da
pretensão recursal “as partes deverão suportar, de forma
igualitária, as custas e despesas processuais, e serem
condenadas nos honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se acolhem os embargos
de declaração apenas para corrigir o erro material,
conforme fundamentado.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica